Tribunal: TJPA
Processo: 0025146-76.2005.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025146-76.2005.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, MARIA LUCIA FAVACHO DIAS, ORLANDO FERREIRA DIAS

APELADO: ORLANDO FERREIRA DIAS, MARIA LUCIA FAVACHO DIAS, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR MORTE DECORRENTE DE DISPARO DE ARMA DE FOGO POR POLICIAL MILITAR. OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À INDIVIDUALIZAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO NA DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 E 362 DO STJ. OMISSÃO NA NATUREZA JURÍDICA DA PENSÃO MENSAL INDENIZATÓRIA. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE DANO MATERIAL NA INICIAL. OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO PENSIONAMENTO EM PARCELA ÚNICA. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO NO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. CONFIGURADA. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MODIFICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Maria Lúcia Favacho Dias e Orlando Ferreira Dias contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento às apelações interpostas pelas partes, reformando parcialmente a sentença para reduzir o valor da indenização por danos morais ao montante de R$ 100.000,00 aos genitores da vítima, bem como para reconhecer o direito ao pagamento de pensão mensal indenizatória, em razão da morte do filho dos autores, atingido por disparo de arma de fogo efetuado por policial militar.

2. Os embargantes alegam omissão ao não individualizar o valor da indenização por danos morais, quanto ao termo inicial para incidência de juros de mora e correção monetária, acerca da natureza jurídica da pensão mensal indenizatória, quanto à possibilidade de conversão da pensão mensal em parcela única e quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

3. O embargado apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem hipóteses de cabimento restritas, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio processual adequado para rediscussão do mérito da decisão.

4. Não se verifica omissão quanto à individualização do valor da indenização por danos morais, pois o acórdão foi expresso ao fixar o montante global em favor dos genitores da vítima, o qual deve ser compreendido como valor único a ser rateado entre ambos, conforme interpretação lógica da decisão colegiada.

5. Verificada omissão quanto ao termo inicial para incidência de juros de mora e correção monetária, razão pela qual se fixa que os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, STJ, enquanto a correção monetária do valor arbitrado a título de dano moral incide desde a data do arbitramento, conforme a Súmula 362, STJ, devendo ser considerada, para esse fim, a decisão que fixou em definitivo o
quantum
indenizatório em sede recursal.

6. Inexiste omissão quanto à natureza jurídica da pensão mensal indenizatória, porquanto o acórdão reconheceu expressamente a condenação do ente estatal ao pagamento de danos materiais sob a forma de pensionamento mensal, conforme pleiteado pelos autores na petição inicial.

7. A alegação relativa à possibilidade de conversão do pensionamento mensal em pagamento de parcela única configura inovação recursal, por não ter sido suscitada no momento processual oportuno, sendo incabível sua apreciação em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 1.014, CPC.

8. Reconhecida a necessidade de análise do pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, verifica-se, contudo, a impossibilidade de aplicação do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, uma vez que o recurso de apelação foi parcialmente provido, circunstância que afasta a incidência da referida majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Embargos
de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. Acórdão modificado.

Tese de julgamento:

a. Os
embargos
de declaração não se prestam à
rediscussão
do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais do julgado.

b. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual do Estado, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, enquanto a correção monetária da indenização por dano moral incide desde a data do arbitramento.

c. A majoração de honorários advocatícios em grau recursal não é cabível quando o recurso é parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os embargos de declaração, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

15ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Público, no dia 18 de maio de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Lúcia Favacho Dias e Orlando Ferreira Dias em face do Acórdão de
ID 29987271
, que conheceu e deu parcial provimento às apelações, reformando parcialmente a sentença para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para R$ 100.000,00 (Cem mil reais) aos genitores, bem como condenar o ente estatal ao pagamento de pensão mensal indenizatória, em razão da morte de Adilson Teixeira Dias, filho dos autores, atingido por disparo de arma de fogo efetuado por policial militar durante intervenção em briga de rua.

Em suas razões de Embargos de Declaração (
ID 30255799
), os embargantes sustentam ausência de individualização do valor da indenização por danos morais, inexistência de definição do marco inicial para incidência de juros de mora e correção monetária sobre as indenizações fixadas, omissão quanto à natureza jurídica da pensão mensal indenizatória, possibilidade de conversão da obrigação em parcela única, ausência de manifestação expressa acerca dos critérios aplicáveis à atualização dos valores indenizatórios e omissão quanto à majoração de honorários advocatícios em grau recursal.

O Estado do Pará, em contrarrazões (
ID 30377475
), sustenta a inexistência de omissão no acórdão embargado, porquanto a decisão teria enfrentado suficientemente as questões essenciais à solução da controvérsia. Além disso, que eventual divisão do valor fixado a título de danos morais decorre de interpretação lógica do julgado, podendo ser definida na fase de liquidação e que os critérios relativos a juros e correção monetária seguem a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não havendo necessidade de menção expressa no acórdão.

É o relatório.

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes
embargos
de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem
embargos
de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Os apelantes apresentaram uma série de apontamentos de omissões, as quais se passa a analisar. Cabe salientar que o acórdão foi expresso em apontar que a reforma da sentença foi parcial, somente quanto ao valor da indenização por danos morais e pensão indenizatória, sendo mantidos os demais termos da sentença.

Em relação à
individualização do valor dos danos morais
, o julgado não incorreu em omissão, pois o acórdão foi claro ao indicar que a indenização por danos morais seria aos genitores, portanto, entende-se que o valor global deve ser rateado entre ambos.

“No caso em questão, os autores eram genitores do falecido, perdendo seu filho de forma brutal quando ainda tinha 24 anos de idade, sendo retirada a oportunidade de conviver com o seu ascendente. Tal dano moral é caracterizado como in re ipsa ou presumido, pois decorre da própria existência do ato ilícito e independe de prova, já que presumíveis os prejuízos morais decorrentes da perda de familiar. Todavia,
a indenização por dano moral deve ser de acordo com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência deste Egrégio TJPA, assim, reduzo a indenização para o quantum de R$ 100.000,00 (cem mil reais) aos genitores
.” (Grifo)

Quanto ao
marco inicial para juros e correção monetária
, reconheço que a decisão foi omissa, motivo, pelo qual, fixo o marco inicial dos juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54, STJ. Em relação à correção monetária, fixo desde a data do arbitramento, conforme Súmula 362, STJ.

SÚMULA 54 - os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

SÚMULA 362 - A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES SOBRE O DANO MORAL E O DANO MATERIAL.
RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA NA INDENIZAÇÃO MORAL A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ, E CORREÇÃO MONETÁRIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ).
NOS DANOS MATERIAIS, TANTO OS JUROS QUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA TÊM COMO TERMO INICIAL A DATA DO EVENTO DANOSO (SÚMULAS 54 E 43 DO STJ). EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

(TJ-SE - Embargos de Declaração Cível: 0000557-80.2023 .8.25.0075, Relator.: Roberto Eugenio da Fonseca Porto, Data de Julgamento: 07/03/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL). (GRIFO).

Considerando que houve mudança do
quantum
, para fins de correção monetária, deve ser considerado o
último arbitramento,
ocorrido em sede recursal, conforme entendimento do STJ.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SÚMULA 362/STJ. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em havendo a substituição do acórdão estadual por decisão deste STJ, no tocante ao quantum da condenação por danos morais e estéticos,
a atualização monetária deve incidir a partir da data da decisão proferida por esta Corte, por ser a que fixou em definitivo o valor da indenização, ainda que adotando os mesmos parâmetros utilizados pela sentença.
”

2. Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl nos EDcl no REsp n. 1.349.968/DF, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª turma, julgado em 4/2/2016, DJe de 11/2/2016) (Grifo)

Em relação à
natureza jurídica da pensão
, não há o que se discutir, considerando que os embargantes, em sede de petição inicial, requereram o pagamento de danos materiais sob a forma de pensão mensal, o que foi reconhecido no acórdão. Assim, inexiste qualquer omissão.

Os embargantes apontam, também, omissão no julgado por não ter sido analisada a
possibilidade de pagamento único dos danos materiais
. Ocorre que
não houve o pedido específico em apelação, realizando somente em sede de Embargos de Declaração.

É vedada a inovação recursal se não foram levantadas em momento oportuno durante o processo, pois não é permitido introduzir novas teses ao interpor esse tipo de recurso.

Dessa forma, resta configurada a inovação recursal, instituto processual vedado pelo Código de Processo Civil:

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

Por fim, sustenta que houve omissão no julgado em relação ao pedido de
majoração de honorários sucumbenciais
. Compulsando os autos, dou razão aos embargantes, motivo, pelo qual, passo a analisar o pedido.

O art. 85, § 11 do CPC determina que cabe ao juízo
ad quem
majorar os honorários devidos à parte vencedora, ao decidir o recurso,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, para que ocorra a majoração, é necessário que estejam presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a decisão recorrida deve ter sido publicada a partir de 18/03/2016, quando entrou em vigor o NCPC; o recurso não conhecido integralmente ou desprovido monocraticamente ou pelo órgão colegiado, e deve haver condenação em honorários desde a origem, no feito em que foi interposto o recurso.

Apesar de a decisão ter sido proferida posteriormente à entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015 e existir condenação em honorários desde o juízo de origem, a apelação foi parcialmente provida, tendo em vista que a indenização por danos morais foi minorada.

Dessa forma, não é cabível a majoração dos honorários, devendo permanecer o percentual previamente fixado em sentença de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração, para reconhecer omissão em relação ao marco inicial dos juros e correção monetária, devendo ser aplicado o disposto nas súmulas 54 e 362, ambas do STJ, bem como, reconhecer omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, mas negando provimento ao pedido, mantendo os demais termos em que foi proferido o acórdão.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/05/2026